Tribunal: TCU
Processo: 032.091/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11002/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.091/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio de Freitas Carneiro Filho (XXX.704.561-XX); Eno Veeck (XXX.939.560-XX); Erico Nallem Jorgens (XXX.077.330-XX); Fernando Mauricio Jose Machado (XXX.171.407-XX); Marcos Henrique de Souza Rebelo (XXX.194.547-XX); Maria Aparecida Jorge de Sousa Lima (XXX.852.973-XX); Mauricio Watanabe (XXX.938.601-XX); Thereza Neuman Menezes de Freitas (XXX.520.481-XX); Ulisses Sousa de Jesus (XXX.020.125-XX); Vilson Del Castel (XXX.578.800-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.